Tribunal: TJSP
Processo: 2130332-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Processual civil. Descumprimento ao artigo 1.018 do CPC que não implica a inadmissibilidade do recurso, porque a decisão recorrida foi proferida em autos eletrônicos.

Cumprimento de sentença. Decisão que afastou o pedido de extinção. Rejeitado precipitadamente o alegado pagamento da verba ora executada, nos autos relativos ao processo de conhecimento, que são físicos. Caracterizado o

Ementa:

Processual civil. Descumprimento ao artigo 1.018 do CPC que não implica a inadmissibilidade do recurso, porque a decisão recorrida foi proferida em autos eletrônicos.

Cumprimento de sentença. Decisão que afastou o pedido de extinção. Rejeitado precipitadamente o alegado pagamento da verba ora executada, nos autos relativos ao processo de conhecimento, que são físicos. Caracterizado o cerceamento de defesa. Utilizada como fundamento a falta de prova, cuja obtenção era inviável, em decorrência da impossibilidade de acesso aos autos físicos, em decorrência da pandemia de Covid-19. Decisão afastada para possibilitar à agravante demonstrar suas alegações.

Preliminar afastada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130332-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Roseira, em que é agravante SOTEP
CONSTRUTORA LTDA, é agravada VERA LUCIA PETROVITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130332-26.2020.8.26.0000 -Voto no 28146 – ROSEIRA - BAS
2
VOTO No: 28.146
AGRAVO No: 2130332-26.2020.8.26.0000
COMARCA: ROSEIRA
ORIGEM: VARA ÚNICA
JUIZ DE 1a INST.: LUIZ HENRIQUE ANTICO
AGTE.: SOTEP CONSTRUTORA LTDA
AGDA.: VERA LUCIA PETROVITE
Processual civil. Descumprimento ao artigo 1.018 do
CPC que não implica a inadmissibilidade do recurso,
porque a decisão recorrida foi proferida em autos
eletrônicos.
Cumprimento de sentença. Decisão que afastou o pedido
de extinção. Rejeitado precipitadamente o alegado
pagamento da verba ora executada, nos autos relativos
ao
processo
de
conhecimento,
que
são
físicos.
Caracterizado o cerceamento de defesa. Utilizada como
fundamento a falta de prova, cuja obtenção era inviável,
em decorrência da impossibilidade de acesso aos autos
físicos, em decorrência da pandemia de Covid-19.
Decisão
afastada
para
possibilitar
à
agravante
demonstrar suas alegações.
Preliminar afastada. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão,
digitalizada às fls. 244/246 (autos originários), que afastou o pedido de extinção do
cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130332-26.2020.8.26.0000 -Voto no 28146 – ROSEIRA - BAS
3
A agravante sustenta, em síntese, a caracterização de nulidade
por não ter sido observado o disposto no artigo 93, IX da Constituição Federal, tendo
em vista a verificação de omissão quanto ao abatimento efetuado nos autos
principais.
Salienta que a agravada executa valores relativos a honorários
advocatícios, os quais, na verdade, teriam sido abatidos dos créditos dela, a
agravante, e teriam sido levantados, nos autos principais, pela própria agravada, em
momento anterior.
Afirma, portanto, estar demonstrado o pagamento do débito
relativo aos honorários da sucumbência, na forma dos artigos 304, 307 e 308 do
Código Civil, uma vez que a agravada tem amplo poder e legitimidade para executar
essa verba, devida à sua advogada, profissional que, por sua vez, subscreve todas as
manifestações da parte no cumprimento de sentença.
Aduz que, se a agravada, mediante a legitimidade conferida
pela lei processual, realizou o levantamento do depósito relativo aos honorários
advocatícios e não repassou à titular do direito, caberia à advogada cobrar tais
valores de sua constituinte, pois entendimento diverso implicaria a imposição desta
obrigação em dobro à parte executada.
Observa não ter juntado documentos relativos aos autos
físicos, relativos à fase de conhecimento, por não ter acesso a eles, em decorrência do
trabalho domiciliar imposto por este Tribunal de Justiça em virtude da pandemia de
COVID-19, contudo, as peças presentes seriam suficientes a demonstrar suas
alegações.
Pleiteia o provimento.
Recurso processado com efeito suspensivo e respondido,
suscitando a inadmissibilidade por descumprimento ao artigo 1.018 do Código de
Processo Civil.
É o relatório.
O inconformismo merece conhecimento.
Apesar de demonstrado que a agravante não informou, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130332-26.2020.8.26.0000 -Voto no 28146 – ROSEIRA - BAS
4
Juízo “a quo”, a interposição deste recurso, a decisão recorrida foi proferida no
cumprimento de sentença, cujos autos são eletrônicos, e a penalidade prevista no § 3o
do artigo 1.018 do Código de Processo Civil se refere, expressamente, à hipótese de
autos físicos.
A decisão recorrida deixou consignado:

“Trata-se de Cumprimento de Sentença manejado por VERA
LUCIA PETROVITE em face de SOTEP CONSTRUTORA LTDA,
ambas qualificados nos autos, em que se executa obrigação de
fazer e cobra verba sucumbencial. Em petição apresentada à fls.
222 a parte credora noticia a impossibilidade de levantamento de
parte dos valores depositados na conta no 2889204256, no valor
de R$ 2.012,86, os quais não estavam disponibilizados,
considerando
o
levantamento
realizado
pela
exequente,
considerando que a executada não procedeu ao levantamento de
tais depósitos após ter sido notificada. Assim, requer a intimação
da devedora para pagamento da quantia de R$ 2.012,86, referente
a diferença da condenação aos honorários advocatícios da
procuradora
da
exequente.
A
executada
manifestou-se
contrariamente à pretensão por meio da petição de fls. 233.
Sustentou que os valores devidos à advogada da exequente à título
de honorários foram devidamente abatidos do crédito apurado
nos autos principais. Disse que houve confusão por parte da
exequente provocada nos autos principais, pois realizou depósito
sem contas diversas e em cidades distintas e que os documentos
apresentados não indicam qualquer levantamento por parte da
devedora, mas sim pela própria credora. Seguiu-se nova
manifestação da parte exequente à fls.242, refutando os
argumentos apresentados pela executada e insistindo no
deferimento do pedido de intimação para pagamento. Em que
pesem os argumentos apresentados pela executada, não há como
endossar sua pretensão. Saliente-se, de início, que em momento
algum a exequente alegou que foi a executada quem efetuou o
levantamento dos depósitos realizados. Em sua petição deixou
claro que isso foi feito pela exequente VERA, considerando que
foram feitas consignações, as quais, uma vez não sacadas pela
executada, ficaram à disposição da exequente/depositante.
Também inexiste prova alguma nos autos de que os valores
devidos à advogada da exequente à título de honorários foram
devidamente abatidos do crédito apurado nos autos principais.
Não é possível chegar-se a conclusão diversa na medida em que
foi a exequente VERA quem efetuou o levantamento dos depósito
se não sua procuradora, que é a credora da verba honorária
reclamada nestes autos. Os valores depositados são insuficientes
para a cobertura do débito relativo à sucumbência, não se
confundindo com os depósitos que foram efetuados pela exequente
VERA em razão da ação de consignação em pagamento. Sem
embargo disso tudo, não há que se falar em intimação da parte
devedora na forma do artigo 523 do Código de Processo Civil de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130332-26.2020.8.26.0000 -Voto no 28146 – ROSEIRA - BAS
5
2015, pois esta já foi regularmente intimada fls. 117, não cabendo
nova intimação, mas sim prosseguimento dos autos com a prática
de atos de expropriação. De qualquer modo, em prestígio à
celeridade e duração razoável do processo, diante do quanto
decidido, concedo à parte devedor ao prazo de 10 dias para
efetuar o depósito, sob pena de prosseguimento desta execução.”
O cumprimento de sentença foi ajuizado visando à execução
de obrigação de fazer, assim como recebimento de honorários advocatícios, no valor
de R$ 4.459,30.
A agravante concordou com o valor executado e indicou
como garantia montante depositado, pela agravada, nos autos principais a seu favor,
observando petição protocolada naqueles autos, na qual requereu a reserva da quantia
em questão visando ao pagamento da procuradora da agravada (fls. 132/135 dos
autos originários). E, após a concordância daquela, foi determinada a expedição do
mandado de levantamento.
Contudo, a agravada juntou petição informando não ter sido
possível o levantamento do valor integral, remanescendo R$ 2.012,86, que, conforme
informado pelo gerente da agência, se referiam a depósito em consignação bancária e
a agravante, apesar de notificada, deixou de efetuar o respectivo levantamento, no
prazo previsto e, consequentemente, a própria agravada efetuou o levantamento (fls.
222/229 dos autos originários).
A agravante manifestou-se alegando que os valores devidos
à advogada da agravada, a título de honorários, haviam sido devidamente abatidos do
crédito apurado nos autos principais, a seu favor e, consequentemente, não seria
possível considerar a existência de saldo remanescente (fls. 233/234 dos autos
originários).
A agravada reiterou a alegação de que persistiria um saldo
remanescente.
Considerando estas circunstâncias, verifica-se que não há
controvérsia quando ao fato de a própria agravada ter efetuado o levantamento do
montante em questão, nos autos principais. E a agravada ajuizou este cumprimento
de sentença. Portanto, se, efetivamente, o valor aqui executado foi subtraído do
crédito existente em favor da agravante nos autos principais, a manutenção da
decisão recorrida implicaria, nítido enriquecimento sem causa da agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130332-26.2020.8.26.0000 -Voto no 28146 – ROSEIRA - BAS
6
Por outro lado, de fato, conforme mencionado, pelo Juízo “a
quo”, não foi demonstrado, nestes autos, o abatimento do valor executado. Contudo,
esse fundamento não pode ser mantido, ao menos, por ora, tendo em vista a
caracterização de cerceamento de defesa, pois a prova em questão dependia de acesso
aos autos físicos, o que era inviável naquele momento, em decorrência da pandemia
de Covid-19.
Considerando estas circunstâncias, a decisão recorrida deve
ser afastada para possibilitar à agravante demonstrar o alegado abatimento, uma vez
que a realização dessa diligência, agora nesta sede, implicaria irregular e
desnecessária supressão a uma instância.
Posto isto, pelo meu voto, afastada a preliminar, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima.
COELHO MENDES
Relator